Tribunal: TJES
Processo: 0000207-69.2022.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000207-69.2022.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO ALVES VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RT. 147,

CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL
.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E A
UTORIA COMPROVADAS.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade.

2
.
Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de lhe acarretar temor ou intimidação.

3
.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,

caput

e § 1º, do CPC.

4.
Com relação aos honorários devidos pela atuação dos advogados dativos nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).

5
.

Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MÁRCIO ALVES VIEIRA
, em face da r. sentença de fls. 115/117, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...)
no dia 19/09/2022, por volta das 18h33min, na Rua Américo Lucindo Rodrigues, S/N, no Bairro Padre Pedro neste Munic
í
pio de Alto Rio Novo, o acusado M
árcio Alves Vieira,
consciente e voluntariamente, prevalecendo-se de rela
çã
o doméstica amea
ço
u de morte sua ex-companheira Adriene Alves da Silva, praticando assim o crime tipificado no art. 147 do C
ó
digo Penal na forma da Lei n
º
11.340/06.

Narra a BU n
º
48923011 que no dia e hora mencionados, a Po
lí
cia Militar foi acionada para comparecer na residência da v
í
tima Adriene Alves da Silva, que estaria sendo amea
ç
ada
por
seu ex-companheiro M
árcio Alves Vieira
, que, segundo apurado, não aceita a fim do relacionamento do casal. Na oportunidade da pris
ã
o, o acusado se encontrava na porta da casa da v
í
tima
l
he amea
ç
ando.

Segundo consta, no dia anterior M
árcio
também esteve na casa de Adriene
l
he amea
ç
ando, tendo a Po
lí
cia comparecido ao local dando origem ao BU 48917884.

A v
í
tima informou que já compareceu a Delegacia de Po
lí
cia Civil solicitando em seu favor Medidas Protetivas de Urg
ê
ncia, pois
Márcio
é muito agressivo quando faz uso de bebida alcoólica e ainda é usuário de drogas
(
...
)
”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147,

caput,

do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela reforma da sentença para absolver o acusado, ante a alegação de insuficiência probatória.

Para tanto, aduziu que “as declarações da vítima na fase policial foram diversas das prestadas durante a fase judicial, ficando demonstrado ainda que, a mesma não sofreu ou presenciou qualquer ameaça ou mesmo se sentiu ameaçada pelo apelante”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 48923011 de fls. 05/08, e do requerimento de medidas protetivas de urgência de fl. 21/26, ambos dos autos físicos, além da prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

De igual forma, a autoria também restou comprovada, sobretudo a partir das declarações da vítima produzidas em sede policial, às fls. 13 dos autos físicos e corroboradas em juízo. Confira-se:

“Que a declarante foi casada com o cidadão Márcio Alves Vieira durante quatro anos; Há cerca de um mês se separou de Márcio, pois o mesmo é muito agressivo quando bebe, além de que o mesmo é usuário de drogas e não quer trabalhar; Após se separar de Márcio o mesmo passou a ameaçar a declarante e seus familiares de morte; Nesta data, não suportando mais ameaças, procurou a Depol de Alto Rio Novo e solicitou uma medida protetiva; Nesta noite Márcio foi até a porta da casa declarante e novamente lhe ameaçou de morte, sendo que a declarante acionou a polícia e Márcio foi preso na porta de sua casa; A declarante esclarece que não chegou a ser agredida nesta oportunidade”.

Em juízo, a vítima confirma suas declarações, informando não ser a primeira vez que Márcio Alves Vieira a ameaçou, tendo registrado diversas outras ocorrências, conforme se verifica em mídia referente à audiência, em
link
constante à fl. 104.

Nesse contexto, certo é que as provas produzidas sendo firmes ao atribuir ao réu o crime de ameaça, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando este entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, esse é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

(...) 6.
Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(APN n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). 7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal. 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.389; Proc. 2022/0081348-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2022).

(...) 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Em consonância com o informado pela vítima, têm-se as declarações dos policiais militares que atuaram na abordagem do apelante no dia dos fatos, estando seus depoimentos aqui transcritos como nos memoriais do Ministério Público de 1º grau, às fls. 106/109. Vejamos:

“
PMES Wagner Gomes Lopes
:

Que foram acionados pela vítima, pois Márcio estava indo em sua casa lhe ameaçar de morte; que ao chegar no local, o acusado ainda estava em frente à residência da vítima, muito embriagado; que já atendeu diversas outras ocorrências envolvendo Márcio, pois ele é recorrente em violência doméstica.

PMES Marcelo Oliveira Leite
:

Que atendeu duas ocorrências envolvendo as partes, sendo a primeira delas na noite anterior aos fatos; que na primeira, a vítima acionou a polícia afirmando que Márcio havia chegado em sua casa muito nervoso, tentando lhe agredir e havia quebrado o vidro da porta; que ao chegar lá, Márcio já havia se evadido; que no dia nos fatos em questão, foram novamente acionados pois Márcio estava na porta de Adriene a ameaçando de morte; que ao chegar no local, Márcio ainda estava na porta da residência; que a vítima relatou que Márcio não aceita o término e afirma que ela não pode ter outros parceiros".

Imperioso informar, ainda, que em consulta ao Sistema EJud, constatei que, além desta ação penal referente ao crime de ameaça praticado no âmbito doméstico,
o apelante possui
outras
cinco ações em curso de mesma natureza e contra a mesma vítima
.

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça.

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o ora apelante.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que se tratou de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Gustavo Monteiro Dias, OAB/ES Nº 29.322, bem exerceu o
munus
público que lhe foi conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)